Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-78.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000880-78.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB: BA 29.442-A) APELADO: DOMINGOS DA SILVA ALENCAR Advogados: EULER DE AMORIM ARRUDA (OAB: BA 14.352-A) E ANDREY ÍTALO LIRA AMORIM (OAB: BA 60.422-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. PACTUAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA ORIGEM DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000880-78.2023.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.